Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Custeio de internação hospitalar. Urgência/Emergência. Danos morais configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por I. C. D. M. G., que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a custear integralmente a internação hospitalar de urgência/emergência do autor, bem como a realização de todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme indicação médica, sem limitação temporal ou restrição de cobertura. Condenou ainda ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e julgou improcedente o pedido reconvencional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir se a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação hospitalar de urgência, sob a alegação de período de carência, foi ilegal e, em caso positivo, se gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98).
4. O fato atingiu a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.